Tribunal: CARF
Processo: 13896.723001/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PAGAMENTOS EM RAZÃO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA. LIBERALIDADE. SEM CARATER INDENIZATÓRIO. TRIBUTÁVEL.
Considerando o Tema Repetitivo do STJ no 139, que determina que as verbas concedidas ao empregado por mera liberalidade do empregador, assim entendida as que são pagas por ocasião da rescisão unilateral do contrato de trabalho sem obrigatoriedade expressa em lei, convenção ou acordo coletivo, implicam acréscimo patrimonial por não possuírem caráter indenizatório, infere-se que tais valores estão sujeitos à incidência do imposto de renda.

AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS E EFEITOS TRIBUTÁRIOS. APLICAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA.
O fato de o acordo homologado na ação trabalhista ou da decisão judicial indicar que a verba paga possui natureza indenizatória, não vincula a Fazenda Pública, que não foi parte na referida ação. A obrigação tributária decorre de lei e somente esta pode definir isenções.

RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. VINCULADOS AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. NÃO TRIBUTÁVEL.
Considerando a aplicação do Tema no 808 do Supremo Tribunal Federal - STF quando os valores de juros de mora, em ação judicial trabalhista, são devidos pelo atraso no pagamento de verbas que correspondentes à remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, os valores dos juros de mora recebidos são considerados rendimentos não tributáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.723001/2011-00
ACÓRDÃO
2301-011.702 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCEL FLEISCHMANN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PAGAMENTOS EM RAZÃO DE RECISÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA. LIBERALIDADE. SEM
CARATER INDENIZATÓRIO. TRIBUTÁVEL.
Considerando o Tema Repetitivo do STJ no 139, que determina que as
verbas concedidas ao empregado por mera liberalidade do empregador,
assim entendida as que são pagas por ocasião da rescisão unilateral do
contrato de trabalho sem obrigatoriedade expressa em lei, convenção ou
acordo coletivo, implicam acréscimo patrimonial por não possuírem
caráter indenizatório, infere-se que tais valores estão sujeitos à incidência
do imposto de renda.

AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS E EFEITOS
TRIBUTÁRIOS. APLICAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA.
O fato de o acordo homologado na ação trabalhista ou da decisão judicial
indicar que a verba paga possui natureza indenizatória, não vincula a
Fazenda Pública, que não foi parte na referida ação. A obrigação tributária
decorre de lei e somente esta pode definir isenções.

RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. JUROS DE
MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. VINCULADOS AO PAGAMENTO
DE REMUNERAÇÃO. NÃO TRIBUTÁVEL.
Considerando a aplicação do Tema no 808 do Supremo Tribunal Federal -
STF quando os valores de juros de mora, em ação judicial trabalhista, são
devidos pelo atraso no pagamento de verbas que correspondentes à
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.702 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723001/2011-00
2
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, os valores dos
juros de mora recebidos são considerados rendimentos não tributáveis.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para excluir o valor dos juros moratórios decorrentes da ação
judicial da base de cálculo do imposto.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 04-40.276 que
julgou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada contra a NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO do IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF –relativa ao ano calendário 2008 –
por verificar a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação
trabalhista.
O contribuinte foi notificado do lançamento e tempestivamente apresentou
impugnação que, segundo o relatório da decisão recorrida:
Foi apresentada impugnação (fl. 02 a 12), em 20/12/2011 por intermédio da qual
o sujeito passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa,
por intermédio da sua representante, a advogada Simone Ranieri Arantes –
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.702 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723001/2011-00
3
OAB/SP no 164.505 (Procuração – fls. 15), cujos pontos relevantes para a solução
do litígio são:
• O Impugnante é pessoa física idônea, que sempre pagou corretamente todos os
seus impostos e que trabalhou a maior parte de sua vida profissional para o
Grupo Mc Donald's, tendo alcançado a condição de presidente da empresa no
Brasil. Após quase 25 anos de Original Processo 13896.723001/2011-00 Acórdão
n.o 04-40.276 DRJ/CGE Fls. 4 4 dedicação integral ao Grupo, no ano de 2005 o
Impugnante foi injustamente demitido por justa causa, o que gerou a ruptura do
contrato de trabalho que mantinha com a empresa McDonald's Comércio de
Alimentos Ltda.
• Em função da ilegalidade da maneira pela qual havia sido demitido, o
Impugnante ajuizou Ação Trabalhista, que se processou perante a 72a Vara do
Trabalho de São Paulo, sob o n° 02980-2005-072-02-00-0 (Doc. 03). Foram os
seguintes os pedidos formulados pelo Impugnante:
• Reconhecimento da ilegalidade de sua demissão por justa causa; ser
reconhecida a unicidade contratual dos períodos trabalhados na empresa então
Reclamada; • com a conversão da demissão para uma demissão sem justa causa,
receber as verbas trabalhistas que não haviam sido corretamente pagas; e •
ainda em função da conversão para uma demissão imotivada (demissão sem
justa causa), a condenação da Reclamada ao pagamento da indenização — no
caso do Impugnante — de 30 salários pela perda do posto de trabalho, além do
ressarcimento dos danos morais experimentados, em razão da maneira vexatória
com que a empresa conduziu os trâmites de sua demissão.
• Em 26/02/07 foi proferida sentença (Doc. 04) nos autos da Reclamação
Trabalhista, julgando parcialmente procedente a ação, para: (reproduz decisão).
• Desta decisão houve a interposição dos recursos ordinários por ambas as partes
e os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal do Trabalho da 2a
Região. O TRT da 2a Região acabou por dar provimento parcial a ambos os
recursos (Doc. 05), no seguinte sentido: (reproduz decisão).
• Como se vê, portanto, o TRT da 2a Região manteve a sentença proferida em
primeiro grau no que se refere ao fato de a demissão do Impugnante ter ocorrido
de maneira injusta (sem justa causa), o que atribuía ao Impugnante o direito à
indenização, em função da despedida injusta, no valor de 30 meses de salário. Em
face do v. acórdão do TST da 2a Região, apenas a empresa Reclamada havia
interposto novos recursos.
• Em 11/09/2008, as partes resolveram aceitar o teor das decisões de mérito até
então proferidas em definitivo: o Impugnante acabou renunciando ao seu pedido
de indenização por danos morais (outra verba de natureza indenizatória, não
sujeita a imposto de renda), ao passo que a empresa Reclamada (McDonald's)
expressamente desistiu do Recurso de Revista que havia interposto (Doc. 06).
Com isto, houve o encerramento do processo de conhecimento (Doc. 07) e as
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.702 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723001/2011-00
4
decisões supracitadas se tornaram definitivas, com a condenação da empresa
Reclamada. Baixados os autos para a primeira instância, o Impugnante
apresentou os cálculos de liquidação do julgado e a empresa Reclamada arcou
com os ônus decorrentes de sua condenação, depositando em juízo o montante
total que devia ao Impugnante (Docs. 08 e 09).
• Na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) do
ano seguinte, o Impugnante discriminou corretamente quais as verbas tributáveis
e aquelas isentas e não tributáveis, de acordo com a natureza das verbas (se
indenizatórias ou se remuneratórias), tudo tal e qual determinado pela r.
sentença e confirmado pelo Tribunal Regional do Trabalho. A indenização,
decorrente da demissão sem justa causa, no valor equivalente a 30 salários, foi
declarada como verba indenizatória pelo Impugnante (como, aliás, não poderia
deixar de ser, já que se relacionava à indenização pela perda do posto de
trabalho).
• Sobreveio um procedimento de fiscalização das verbas declaradas pelo
Impugnante, tendo os Srs. Fiscais solicitado esclarecimentos e informações
justamente sobre a indenização do equivalente a 30 salários, recebida pelo
Impugnante tal qual constou da condenação da então reclamada naquela ação
trabalhista. Não obstante tenha atendido tempestivamente a fiscalização, com a
apresentação de toda a documentação pertinente, no último dia 21/11/2011 o
Impugnante foi surpreendido ao receber Notificação de Lançamento para
cobrança de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), com a aplicação de severas
penalidades, no valor total de R$ 1.524.803,66.
• De acordo com o incompreensível "entendimento" do Sr. Agente Fiscal e
conforme descrito no item Complementação Da Descrição Dos Fatos, a
indenização de 30 salários mensais que constou expressamente da sentença e do
acórdão do TRT (que transitou em julgado), no importe de R$ 3.387.945,52, teria
sido acordada entre as partes em função da despedida injusta e, portanto, não
poderia ter sido excluída da base de cálculo do imposto de renda. De acordo ainda
com o entendimento do Sr. Agente Fiscal, este tipo de indenização "não seria
dedutível" por falta de previsão legal.
• Ocorre, Srs. Julgadores, que as premissas adotadas pelo Sr. Agente Fiscal estão
totalmente equivocadas, são contrárias ao entendimento jurisprudencial pátrio e
também ferem o princípio da estrita legalidade, que norteia os atos da
administração pública federal.
Diferentemente do que pretendeu sustentar o Sr. Agente Fiscal, o imposto de
renda não deve incidir sobre indenizações e a própria legislação que rege a
matéria, que parte da regra matriz constitucional, demonstra que o auto de
infração ora impugnado deve ser integralmente cancelado.
• Assim e como passará a demonstrar o Impugnante, o procedimento adotado em
sua DIRPF do ano calendário 2008, exercício 2009, ao considerar as verbas
recebidas a título de indenização, por força de decisão judicial decorrente de
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.702 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723001/2011-00
5
processo trabalhista, como não tributadas pelo imposto de renda da pessoa
física, está correto e de acordo com a legislação vigente, o que exige que a
presente Impugnação seja julgada totalmente procedente, com o cancelamento
do auto de infração e arquivamento deste processo administrativo.
• A condenação do McDonald's ao pagamento de indenização ao Impugnante,
equivalente a 30 meses de salário, não decorreu de liberalidade das partes, mas
de compromisso assumido pelo Grupo McDonald's perante o Impugnante, até
então um alto executivo do Grupo, em função de seu plano para a retenção e
fidelização de seus principais executivos. Quando o Impugnante foi demitido por
justa causa, ele deixou de receber esta indenização, estabelecida muitos anos
antes; quando a sentença e o acórdão reconheceram que a demissão ocorreu de
forma imotivada (ou seja, sem justo motivo, sem justa causa), automaticamente o
Impugnante passou a fazer jus a essa indenização, que teve por razão de ser
indenizar o Impugnante pela perda do posto de trabalho. Assim, não houve
liberalidade das partes a esse respeito, mas reconhecimento, por sentença, do
direito do Impugnante de ser indenizado, sendo indenizatória a natureza desta
verba, equivalente a 30 salários.
• A Notificação de Lançamento ora impugnada tem por fundamento a suposta
inexistência de autorização expressa da legislação do Imposto de Renda da Pessoa
Física para a exclusão dos rendimentos de natureza indenizatória da base de
cálculo do imposto. Ocorre, Srs.
Julgadores, que não se trata de ausência de autorização legal para legitimação do
procedimento adotado pelo Impugnante. A hipótese do caso concreto, na
realidade, é de não incidência, o que sabidamente, dispensa qualquer autorização
legal, eis que se trata de campo alheio à competência tributária da União para
tributar por meio do imposto sobre a renda.
• Nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional o imposto sobre a renda
e proventos de qualquer natureza tem por hipótese de incidência a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica da renda.
• Como se vê, as expressões "renda" e "proventos de qualquer natureza" só
podem ser consideradas para fins de incidência do imposto de renda se
corresponderem a um efetivo acréscimo patrimonial, sem que disso resultasse ou
resulte qualquer perda ou contrapartida para o beneficiário. E esse também o
entendimento pacífico da Doutrina pátria, conforme ensina o Professor Roque
Antonio Carrazza, no trecho do seu livro "Imposto Sobre a Renda — perfil
constitucional e temas específicos" abaixo transcrito: (reproduz doutrina).
• Nesse mesmo sentido também o entendimento de Eduardo Pugliese Pincelli,
quando definiu renda e proventos de qualquer natureza, a partir do texto da
Constituição Federal do Brasil de 1988: (reproduz doutrina).
• A indenização objeto do lançamento ora impugnado não pode ser incluída na
base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física, justamente por não se
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.702 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723001/2011-00
6
tratar de acréscimo patrimonial, mas de compensação pela perda experimentada
pela pessoa física em questão.
A indenização concedida ao Impugnante, por meio de sentença nos autos da Ação
Trabalhista supracitada, teve por objetivo a recomposição do patrimônio do
Impugnado em função da perda injusta e indevida de seu contrato de trabalho.
Esta indenização não compõe e nem se confunde com as demais verbas
trabalhistas que igualmente haviam deixado de ser pagas pelo ex-empregador e
tampouco se caracteriza como liberalidade ou acordada entre as partes. Trata-se
de indenização típica, reconhecida por decisão judicial condenatória, que visa a
recompor a perda sofrida pelo Impugnante (perda do posto de trabalho).
• A própria sentença neste aspecto, às fis. 814 da Reclamação Trabalhista, quando
trata da incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária,
esclareceu quais as verbas remuneratórias consideradas naquele processo:
(reproduz decisão).
• Hugo de Brito Machado também se pronunciou sobre o tema, especificamente
com relação às indenizações e assim ensina: (reproduz doutrina).
• A conclusão é lógica: não sendo proveniente do trabalho ou do capital do
Impugnante e sendo mera recomposição de dano sofrido injustamente pelo
Impugnante, a indenização determinada judicialmente por conta de demissão
injusta não é acréscimo patrimonial e não pode ser considerada hipótese de
incidência do imposto sobre a renda da pessoa física.
• Também é esse o entendimento adotado pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF - do Ministério da Fazenda, conforme a ementa abaixo
transcrita: (reproduz decisão).
• Judicialmente, não bastasse a Súmula 215 do Superior Tribunal de Justiça - a
indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária
não está sujeita à incidência do imposto de renda — a qual é constantemente
aplicada a casos similares em que se mostra ocorrida a indenização por meio de
condenação judicial, mas não necessariamente em casos de programa de
demissão voluntária, há inúmeros julgados que compartilham do entendimento
de que não incide Imposto sobre a Renda nos valores Original Processo
13896.723001/2011-00 Acórdão n.o 04-40.276 DRJ/CGE Fls. 7 7 recebidos a título
de indenização por rescisão de contrato de trabalho sem justa causa, conforme
as ementas abaixo transcritas: (reproduz jurisprudências).
• A partir da simples leitura da parte dispositiva da sentença proferida na ação
trabalhista movida pelo Impugnante, já é possível perceber que a condenação, ao
contrário do que meramente alegado pelo Sr. Agente Fiscal ("pagamento de 30
salários mensais, acordado com a empresa em função da despedida injusta"), não
foi acordada entre as partes e nem paga por liberalidade do ex-empregador, mas
sim determinada em sentença, juntamente com a condenação ao pagamento de
outras verbas, algumas delas sim de natureza remuneratória. Diante disso, cai
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.702 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723001/2011-00
7
por terra o fundamento da autuação, que equivocadamente entendeu se tratar
de pagamento decorrente de liberalidade do empregador e não decorrente de
indenização objeto de condenação judicial.
• Assim, uma vez que o valor recebido pelo Impugnante consiste exatamente
numa indenização, paga em razão de condenação judicial e não por liberalidade
do McDonald’s, em função da injusta rescisão do contrato de trabalho, não
restam dúvidas acerca da natureza da indenização percebida pelo Impugnante e
tampouco acerca da não incidência do imposto sobre a renda da pessoa física
sobre estas verbas. Cai por terra, assim, a autuação, que como tal deve ser
cancelada, nos termos do pedido abaixo formulado.
O Acórdão recorrido está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEMISSÃO INJUSTIFICADA. IDONEIDADE. RESPONSABILIDADE PESSOAL E
OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do
agente.
Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
RENDIMENTOS PAGOS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. NATUREZA DAS
VERBAS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO
LEGAL.
O cálculo do IRRF efetuado no processo da Justiça Trabalhista não tem efeito
vinculante quanto à natureza tributável das verbas pagas, porque a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza constitui fato gerador do IRPF, considerando-se isentos apenas os
rendimentos expressamente previstos em lei.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO ENQUADRAMENTO.
Não se sujeitam à incidência do imposto de renda, as indenizações pagas ou
creditadas destinadas a reparar danos materiais, até o limite fixado em
condenação judicial.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.702 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723001/2011-00
8
Na ausência de provas de que os rendimentos omitidos possuem natureza de
indenização por danos materiais, mantém-se o lançamento.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA -
PDV. NÃO ENQUADRAMENTO.
Em face de despacho do Ministro da Fazenda que aprova o Parecer PGFN/CRJ no
2.123/2011, o qual reconhece que há jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
de Justiça - STJ no sentido de considerar como não tributável indenização por
danos morais, a Secretaria da Receita Federal do Brasil está vinculada a esse
entendimento.
A Instrução Normativa SRF n° 165, de 31/12/98, reconheceu que não incide
imposto de renda na fonte sobre verbas indenizatórias referentes a programas de
demissão voluntária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. JUROS DE MORA. TRIBUTAÇÃO.
A natureza jurídica tributária dos juros de mora é a mesma da verba salarial que
lhe deu origem.
Os tributos e contribuições sociais não pagos até o seu vencimento, com fatos
geradores ocorridos a partir de 01/01/1995, serão acrescidos, desde o seu
vencimento, na via administrativa ou judicial, de juros de mora equivalentes à
taxa referencial do SELIC para títulos federais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
29/03/2016. Em 13/04/2016, apresentou Recurso Voluntário aduzindo os motivos e fatos alegado
anteriormente com a impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.702 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723001/2011-00
9
MÉRITO
Incidência do IRPF sobre as verbas recebidas em razão da rescisão do contrato de
trabalho sem justa causa determinadas em acordo entre as partes
O lançamento do crédito tributário ocorreu por se verificar a omissão de
rendimentos recebidos em ação judicial trabalhista:
Rendimento decorrente de ação trabalhista no 02980.2005.072.02.00.0 da 7251
Vara do Trabalho de São Paulo. 0 rendimento declarado pelo contribuinte excluiu
a Indenização Contratual de R$ 3.387.945,52, que corresponde ao pagamento de
30 salários mensais, acordado com a empresa em função da despedida injusta.
Para o Imposto de Renda, as verbas que se considera isentas estão descritas no art.
6o da Lei no 7713, de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
A norma que trata da extinção do contrato de trabalho é a CLT, especialmente os
artigos 477 a 479.
Ainda sobre as isenções, os art. 111 e 175 do CTN são expressos, que a isenção só
pode ser reconhecida por interpretação literal de Lei:
CTN Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
(...)
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção;
(...)
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.702 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723001/2011-00
10
A alegação do impugnante era que a verba teria natureza indenizatória e foi
decidida com tal natureza pela Justiça Trabalhista, motivo pelo qual a Receita tem que acatar a
decisão:
“...a condenação do McDonald's ao pagamento de indenização ao Impugnante,
equivalente a 30 meses de salário, não decorreu de liberalidade das partes, mas
de compromisso assumido pelo Grupo McDonald's perante o Impugnante, até
então um alto executivo do Grupo, em função de seu plano para a retenção e
fidelização de seus principais executivos. Quando o Impugnante foi demitido por
justa causa, ele deixou de receber esta indenização, estabelecida muitos anos
antes; quando a sentença e o acórdão reconheceram que a demissão ocorreu de
forma imotivada (ou seja, sem justo motivo, sem justa causa), automaticamente o
Impugnante passou a fazer jus a essa indenização, que teve por razão de ser
indenizar o Impugnante pela perda do posto de trabalho. Assim, não houve
liberalidade das partes a esse respeito, mas reconhecimento, por sentença, do
direito do Impugnante de ser indenizado, sendo indenizatória a natureza desta
verba, equivalente a 30 salários...”.
A DRJ manteve o lançamento sob o argumento que o pagamento decorre de um
acordo entre particulares e, tal fato, não muda a natureza do rendimento:
Ocorre, que esta alegação não o exime da responsabilidade tributária, tanto pelo
crédito tributário, quanto pelos deveres instrumentais, visto que não se configura
hipótese legal de elisão daquela obrigação, por se tratar de mera convenção entre
as partes contraentes, cuja isenção de incidência de impostos de renda sobre as
tais verbas indenizatórias, equivalentes a trinta salários, não está prevista em lei,
conforme explanado nos tópicos a seguir.
(...)
Em relação às verbas decorrentes de rescisórias trabalhistas, cumpre esclarecer
que a definição de sua natureza (tributável, isenta, não-tributável ou de
tributação exclusiva na fonte) não compete às partes do acordo trabalhista, pois
deve obedecer aos critérios legais que disciplinam a matéria.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando
para a incidência do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer título,
conforme disposto no art. 3o, § 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988.
(...)
Conforme se verifica, as indenizações isentas são as decorrentes de acidente de
trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho – C.L.T. -
Decreto-lei n.o 5.452, de 1o de maio de 1943, mais especificamente nos arts. 477
(aviso prévio, não trabalhado, pago com base empregado dispensado recebida
pelo empregado na empresa) e 499 (indenização proporcional ao tempo de
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.702 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723001/2011-00
11
serviço a empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo de
confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei n.o 7.238, de 29 de outubro de
1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao empregado dispensado,
sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de sua correção
salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei n.o 5.107,
de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei n.o 8.036, de 11 de maio de 1990.
Quaisquer outros rendimentos, mesmo aqueles remunerados a título de
indenizações, devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma
vez que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário,
deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos
termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos
ou qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda,
desde que não agasalhados no rol das isenções de que tratam os incisos que
compõem o transcrito art. 6o, consolidado no Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, (RIR/1999), no seu
artigo 39.
O Recorrente reafirma que a condenação do empregador ao pagamento afasta a
liberalidade, e que ele decorre da indenização de convenção entre as partes (não liberalidade) e
implicou a renúncia a benefícios por ambas as partes, e destaca trechos da decisão judicial:
(trecho da r. sentença — penúltimo parágrafo da 12 lauda)
O acordo efetuado entre a empresa e o operário, contudo, não foi sequer
impugnado, e se apresenta extremamente vantajoso para o empregado,
assegurando-lhe indenização de 30 meses de salário básico, em troca da renúncia
a benefícios adicionais. A renúncia, entretanto, não tem a amplitude defendida
pela acionada, pois a avença estabelece expressamente à obediência a seus
termos, e no terceiro parágrafo da cláusula primeira consta com todas as letras
que as leis brasileiras e as políticas internas da companhia regerão a rescisão, o
que implica não estarem atingidas as rescisórias stricto sensu.
(...)"
(trecho da r. sentença — quatro parágrafo da 14' lauda)
"Tem direito o autor, logicamente, à indenização no importe de trinta meses de
salários, acertada com a companhia, em função de despedida injusta". (grifos do
Recorrente)
A questão central da lide é a natureza do pagamento realizado, equivalente a 30
salários do empregado. O contribuinte argumenta pela natureza indenizatória, e apoia sua tese no
fato que tal pedido fazia parte da inicial da reclamação trabalhista, com essa denominação de
indenização e foi confirmado pela justiça trabalhista nas decisões de 1a e 2a instâncias.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.702 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723001/2011-00
12
Conforme destacado na própria decisão judicial, a transação não prejudicou o
recebimento de valores legalmente estabelecidos, assim, se houve renúncia de benefícios, só
atingiu os livremente estipulados entre as partes.
Sobre o argumento da necessária vinculação da Fazenda Pública às decisões em
ação trabalhista, com repercussão na esfera tributária, da qual ela não foi parte, trago um recente
voto da Câmara Superior de Recurso Fiscais que decidiu, por unanimidade de votos, que a decisão
judicial ou o acordo homologado judicial que indique a natureza das verbas pagas, não vincula a
Fazenda Pública:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
O fato de o acordo homologado na ação trabalhista indicar que as partes
declaram que a verba paga possui natureza indenizatória, não vincula a Fazenda
Pública, que não foi parte na referida ação. A obrigação tributária decorre de lei e
somente esta pode definir isenções.
(Acórdão no 9202-011.258 de 16/04/2024)
Na motivação do Acórdão temos:
A lide se resume à discussão sobre “a necessidade de base legal para reconhecer
a isenção do IRPF sobre verbas recebidas em decorrência de acordo trabalhista
homologado judicialmente”.
O voto vencedor da decisão recorrida considerou que "A sentença trabalhista,
portanto, é documento público hábil a discriminar a natureza das verbas
recebidas". Assim, havendo um "documento público - Sentença judicial (...)
devidamente fundamentado e com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção"
de que as verbas indicadas são isentas.
Diversamente,
o
paradigma
apresentado,
analisando
similar
situação,
consignouque a decisão da Justiça do Trabalho não pode afastar a incidência de
IRPF sobre verbas de natureza salarial, posto que a exação decorre de lei e
somente esta pode definir isenções
(...)
Da leitura dos dispositivos legais citados, verifica-se que os pagamentos efetuados
em decorrência de contrato de trabalho se inserem no campo de rendimentos
tributáveis, independentemente da denominação que seja atribuída. O fato de
os rendimentos terem sido pagos por acordo homologado judicialmente ou
decisão judicial não os torna isentos e a denominação dada aos rendimentos
nos citados atos não vincula a fiscalização, que deve examinar de forma
individualizada, a natureza de cada verba recebida pelo contribuinte.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.702 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723001/2011-00
13
(...)
Alinho-me ao entendimento de que a incidência do imposto de renda vincula-se
à natureza do rendimento, independentemente da denominação adotada. A
Administração Tributária não só pode como deve verificar a regularidade do
imposto apurado no acordo homologado e lançar eventuais diferenças que
encontrar.
Quanto à coisa julgada, de fato, a homologação do acordo, em processo
trabalhista, produz, sim, coisa julgada somente entre as partes, e não vincula a
Fazenda Pública, que não foi parte na referida ação, cujo objeto não era decidir
sobre matéria tributária.
Nesse sentindo, ratifico os fundamentos extraídos do voto vencido do acórdão
recorrido, cuja relatoria coube ao ilustre Conselheiro Denny Medeiros da Silveira:
(grifei)
Deste modo, embora a decisão judicial se refira ao valor acompanhada do termo
“indenização”, não é esse fato que determina o efeito tributário, nem vincula a Fazenda Pública
que não foi parte no processo.
Para conhecer a real natureza jurídica, tributável ou não, é preciso investigar o fato
gerador do pagamento, nos termos do art.4o do CTN. Tal entendimento está expresso no Recurso
Especial no 1.112.745 – SP, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, que analisou a
incidência do Imposto de Renda sobre verbas decorrentes da rescisão do contrato de trabalho,
conforme ementa abaixo:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
INDENIZAÇÃO PAGA POR LIBERALIDADE DO EMPREGADOR. NATUREZA
REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO PAGA NO CONTEXTO DE
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA 215/STJ. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
1. Nas rescisões de contratos de trabalho são dadas diversas denominações às
mais variadas verbas. Nessas situações, é imperioso verificar qual a natureza
jurídica de determinada verba a fim de, aplicando a jurisprudência desta Corte,
classificá-la como sujeita ao imposto de renda ou não.
2. As verbas pagas por liberalidade na rescisão do contrato de trabalho são
aquelas que, nos casos em que ocorre a demissão com ou sem justa causa, são
pagas sem decorrerem de imposição de nenhuma fonte normativa prévia ao ato
de dispensa (incluindo-se aí Programas de Demissão Voluntária - PDV e Acordos
Coletivos), dependendo apenas da vontade do empregador e excedendo as
indenizações legalmente instituídas. Sobre tais verbas a jurisprudência é pacífica
no sentido da incidência do imposto de renda já que não possuem natureza
indenizatória. Precedentes: EAg - Embargos de Divergência em Agravo
586.583/RJ, Rel. Ministro José Delgado, DJ 12.06.2006; EREsp 769.118 / SP, Rel.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.702 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723001/2011-00
14
Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJ de 15.10.2007, p. 221; REsp n.o
706.817/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 28/11/2005; EAg
586.583/RJ, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, v.u., julgado em
24.5.2006, DJ 12.6.2006 p. 421; EREsp 775.701/SP, Relator Ministro Castro Meira,
Relator p/ Acórdão Ministro Luiz Fux, Data do Julgamento 26/4/2006, Data da
Publicação/Fonte DJ 1.8.2006 p. 364; EREsp 515.148/RS, Relator Ministro Luiz
Fux, Data do Julgamento 8/2/2006, Data da Publicação/Fonte DJ 20.2.2006 p. 190
RET vol. 48 p. 28; AgRg nos EREsp. No 860.888 - SP, Primeira Seção, Rel. Min.
Francisco Falcão, julgado em 26.11.2008, entre outros.
(...)
Existem duas possibilidades bem claras em que o pagamento recebido em razão do
término do contrato do trabalho é isento do imposto de renda: quando decorre da imposição de
lei, e quando se enquadrem no chamado Programa de Demissão Voluntária, por determinação da
Súmula 215 do STJ.
Nos demais caso, em vistas das dúvidas, o assunto foi tratado no Tema Repetitivo
no 139, pelo STJ:
Tema no 139 do STJ
Situação do Tema: Trânsito em Julgado
Questão submetida a julgamento: Questão referente à aplicação por analogia do
enunciado da Súmula 215 do STJ para abarcar também as hipóteses de
indenizações pagas por liberalidade ao empregado, já que estas não possuem
natureza indenizatória.
Tese Firmada: As verbas concedidas ao empregado por mera liberalidade do
empregador, isto é, verba paga na ocasião da rescisão unilateral do contrato de
trabalho sem obrigatoriedade expressa em lei, convenção ou acordo coletivo,
implicam acréscimo patrimonial por não possuírem caráter indenizatório,
sujeitando-se, assim, à incidência do imposto de renda.
Anotações Nugep: Incide imposto de renda sobre as verbas concedidas ao
empregado por mera liberalidade do empregador, isto é, sem obrigatoriedade
expressa em lei, convenção ou acordo coletivo, na ocasião da rescisão unilateral
do contrato de trabalho.
Para o Tema, o conceito de liberalidade é determinado pela falta de previsão em
lei, convenção ou acordo coletivo, e pelo pagamento na rescisão decorrente da demissão sem
justa causa.
No caso concreto, os autos não estão instruídos com o contrato celebrado entre o
empregado e o empregador, de modo que se possa verificar a redação da cláusula que obriga o
pagamento dos 30 salários, todavia, o recorrente dá algumas indicações do seu teor:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.702 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723001/2011-00
15
 Não decorria de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho. O pagamento foi
ajustado entre empregado e o empregador e tinha como função, segundo o
recorrente, “retenção e fidelização de seus principais executivos”, pois o
funcionário integrava o “alto executivo do Grupo”.
 A obrigação pelo pagamento só ocorreria no caso de “demissão sem justa causa”: a
ação trabalhista foi proposta exatamente para modificar a demissão de “com justa
causa” para “demissão sem justa causa”, de modo a permitir o recebimento, dentre
outros, deste valor.
 A cláusula de pagamento entre o empregado e o empregador era antiga, já estava
prevista há muitos anos.
12. A condenação do McDonald's ao pagamento de indenização ao Impugnante,
equivalente a 30 meses de salário, não decorreu de liberalidade das partes, mas
de compromisso assumido pelo Grupo McDonald's perante o Impugnante, até
então um alto executivo do Grupo, em função de seu plano para a retenção e
fidelização de seus principais executivos. Quando o Impugnante foi demitido por
justa causa, ele deixou de receber esta indenização, estabelecida muitos anos
antes; quando a sentença e o acórdão reconheceram que a demissão ocorreu de
forma imotivada (ou seja, sem justo motivo, sem justa causa), automaticamente o
Impugnante passou a fazer jus a essa indenização, que teve por razão de ser
indenizar o Impugnante pela perda do posto de trabalho. Assim, não houve
liberalidade das partes a esse respeito, mas reconhecimento, por sentença, do
direito do Impugnante de ser indenizado, sendo indenizatória a natureza desta
verba, equivalente a 30 salários.
Pelas características informadas no processo, pode-se concluir que trata de um
direito, fruto do acordo livremente celebrado entre as partes (Acordo Individual), a par das demais
garantias estabelecidas na legislação trabalhista, de modo a desestimular a demissão sem justa
causa. O pagamento estipulado não decorria de imposição de sentença normativa nem de Acordo
ou Convenção Coletiva nem era previsto em lei e seu pagamento ocorreria se a demissão fosse
feita sem justa causa, portanto, nos termos do Tema 139 do STJ, não tem natureza indenizatória e
é tributável pelo imposto de renda.
Juros de mora recebidos em ação trabalhista
A decisão de piso não concordou com a exclusão dos valores de juros de mora,
incluídos na base de cálculo do lançamento, por falta de legislação que reconhecesse a natureza
indenizatória dos valores recebidos na ação trabalhista.
Neste tema, embora a lei não trate do assunto, o Supremo Tribunal Federal – STF,
na apreciação do RE no 855.091, estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.702 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723001/2011-00
16
Tema 808: Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
Entendeu o Tribunal que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento
da remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, têm por finalidade a recomposição
das efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF.
A aplicação da decisão aos julgamentos do CARF é obrigatória, por força de
determinação regimental do art. 99, do RICARF.
O Lançamento considerou o valor recebido na ação de $ 3.387.945,52, e uma
omissão resultante de R$ 2.778.761,44. O juro de mora sobre o valor, comprovados à e-fl. 79, foi
de R$ 792.415,36, assim, a omissão que deve ser mantida é de R$ 1.986.346,08.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
excluir o valor dos juros moratórios decorrentes da ação judicial da base de cálculo do imposto.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 148
DF CARF MF
Original